Tribunal: TJDFT
Processo: 0739670-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739670-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ZP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA AGRAVADO: FRANCISCO GERALDO TRAJANO, JULIANA RABELO CARNEIRO TRAJANO, APLIQUE IMOVEIS LTDA - ME DECISÃO ZP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 169408158, autos originários) proferida na ação renovatória de contrato de locação movida contra APLIQUE IMOVEIS LTDA-ME e outros, que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação renovatória, com pedido liminar, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas. Na inicial, o requerente afirma ser locatário do imóvel descrito na matrícula no 22.811, localizado na Rua 05, Lote 23, Guará II – DF. Narra que celebrou contrato de locação comercial com a requerida, com vigência de 36 (trinta e seis) meses, pelo período de 15/4/2020 a 14/4/2023, cujo valor inicial de aluguel seria R$ 3.500,00, reajustado anualmente pelo IGPM, estando atualmente no valor de R$ 4.016,88. Relata que, finda a vigência, o contrato foi prorrogado por prazo indeterminado. Assevera que o valor para nova renovação do aluguel estaria com sobrepreço ao previsto em índices gerais de reajuste de aluguéis, de modo que o valor que entende correto para o aluguel seria de exatamente aquele – R$ 4.016,88 – abaixo do valor proposto previamente apresentado pelos requeridos, no valor de R$ 5 mil. Ao final da peça de ingresso, com amparo na fundamentação jurídica que a vitaliza, postulou liminar, nos seguintes termos: “a) A concessão da tutela de urgência para determinar a renovação provisória do contrato de aluguel até o julgamento final da presente ação;” (ID 166677918, p.12) Diante da propositura por meio de distribuição aleatória, originalmente os presentes autos encontravam-se no Juízo da 6a Vara Cível de Brasília. Em razão da Decisão de ID 169177897, houve a declinação de competência em favor deste Juízo. Eis o relatório. D E C I D O. Inicialmente, diante da tramitação da ação de despejo autuada sob o n. 0729802-27.2023.8.07.0001 neste Juízo, recebo a competência. Anote-se a tramitação conjunta. Com efeito, é imperioso pontuar que, em tema de Ações de Despejo, manejadas com fundamento na Lei no 8.245/91, o (in)deferimento do pleito liminar pauta-se exclusivamente pelos ditames inscritos no Estatuto Locatício. No caso, a leitura dos documentos que secundam a inicial evidencia que o contrato de locação de imóvel não residencial, acostado no ID 166678379, teria vigência de 36 meses, pelo período de 15/4/2020 a 14/4/2023. Findo o prazo estipulado, verifica-se que a requerida permaneceu no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do requerente, de sorte que o contrato se converteu em locação por prazo indeterminado, na forma do parágrafo único do art. 56 da Lei no 8.245/91. Em atenção à documentação apresentada, não desconheço que houve a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel (ID 165715867 os autos de n. 0729802-27.2023.8.07.0001), com a antecedência de 30 (trinta) dias, haja vista que a certidão exarada pelo Cartório do 2o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília-DF registrou que o recebimento da aludida notificação ocorreu no dia 14/6/2023 (mesmo ID, p. 3). Nessa senda, a demonstração de que o contrato de locação tem vigência por prazo indeterminado, bem como a comprovação de notificação extrajudicial da requerida/locatária, conferem ao requerente/locador o privilégio da “denúncia vazia”, ou seja, a probabilidade ao direito de retomada do imóvel pela via da ação de despejo, prevista no já mencionado artigo 57 da Lei no 8.245/1991, “in verbis”: Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação. Por outro lado, ao dispor sobre o pedido de renovatória, o art. 71 da Lei do Inquilinato indica que: Art. 71. Além dos demais requisitos exigidos no art. 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com: I - prova do preenchimento dos requisitos dos incisos I, II e III do art. 51; II - prova do exato cumprimento do contrato em curso; III - prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia; IV - indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação; V – indicação do fiador quando houver no contrato a renovar e, quando não for o mesmo, com indicação do nome ou denominação completa, número de sua inscrição no Ministério da Fazenda, endereço e, tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da carteira de identidade, comprovando, desde logo, mesmo que não haja alteração do fiador, a atual idoneidade financeira; (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) VI - prova de que o fiador do contrato ou o que o substituir na renovação aceita os encargos da fiança, autorizado por seu cônjuge, se casado for; VII - prova, quando for o caso, de ser cessionário ou sucessor, em virtude de título oponível ao proprietário. Parágrafo único. Proposta a ação pelo sublocatário do imóvel ou de parte dele, serão citados o sublocador e o locador, como litisconsortes, salvo se, em virtude de locação originária ou renovada, o sublocador dispuser de prazo que admita renovar a sublocação; na primeira hipótese, procedente a ação, o proprietário ficará diretamente obrigado à renovação. No caso dos autos, vejo que não houve o preenchimento do requisito indicado no inciso I do art. 71 da LI, o qual dispõe a necessidade de que, conforme dispõe o art. 51, I, da LI, nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. Conforme exposto, acima, o contrato firmado entre as partes, a despeito de ter iniciado com termo final, após a primeira renovação, converteu-se em contrato por tempo indeterminado. Pelo exposto, à míngua dos requisitos legais, INDEFIRO a pretensão declinada a título de medida liminar. Ausente predisposição da parte autora no sentido de participar de audiência preliminar, na medida em que não sinalizou pela pretensão conciliatória, tenho por contraproducente sua designação. Registro, contudo, que a designação de audiência para esse fim poderá ser efetivada, caso as partes sinalizem esse intento, tão logo encerrada a fase postulatória. No mais, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Considerando que os autos exibem litisconsórcio passivo, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Cuidando-se de autos eletrônicos, não se aplica a dobra de prazos, por expressa ressalva legal (art. 229, § 2o, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. Translade-se cópia da presente Decisão nos autos do processo de n. 0729802-27.2023.8.07.0001. I.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da análise dos autos, verifica-se que as partes firmaram contrato de locação não residencial com início no dia 15/4/20 até o dia 14/4/23, que tem como objeto o imóvel localizado na Rua 5, lote 23, prédio comercial polo de moda, SRIA/Guará II, Guará-DF. Terminado o prazo do contrato de locação, constata-se que a locatária permaneceu no imóvel por mais de 30 dias sem oposição do locador, de modo que foi prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado, conforme prevê o parágrafo único do art. 56 da Lei 8.245/91. Em 14/6/23 o locador notificou a agravante-locatária do seu desinteresse na continuidade da relação contratual de locação, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para a desocupação do imóvel. Na hipótese em que o imóvel é locado para fins comerciais, por prazo da locação indeterminado, tem o locador a faculdade de promover a denúncia, objetivando o encerramento do vínculo contratual, bastando notificar o locador e conceder o prazo de 30 dias para a desocupação voluntária do imóvel, conforme prevê o art. 57 da Lei 8.245/91. Verifica-se, ainda, que foi deferida medida liminar, nos autos de no 0729802-27.2023.8.07.0001, pleiteada na forma do art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91, para determinar a desocupação voluntária do imóvel. Ademais, o fato de as partes estarem negociando extrajudicialmente sobre a renovação do aluguel não impede o deferimento da medida liminar de despejo, diante do disposto no art. 59, §1o, da Lei 8.245/91. Ressalta-se, também, que a disposição contratual que estabelece que, a partir do décimo segundo mês de vigência da relação locatícia, a rescisão antecipada do contrato deve ser comunicada com antecedência mínima de 60 dias da efetiva desocupação, não se aplica, uma vez que, com a prorrogação do contrato por prazo indeterminado, as regras pactuadas deixaram de ser aplicadas, passando a ser regido pelo disposto no art. 57 da Lei de Locações. Sobre o pedido de renovatória, o art. 71 da Lei do Inquilinato dispõe que: “Art. 71. Além dos demais requisitos exigidos no art. 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com: I - prova do preenchimento dos requisitos dos incisos I, II e III do art. 51; II - prova do exato cumprimento do contrato em curso; III - prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia; IV - indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação; V – indicação do fiador quando houver no contrato a renovar e, quando não for o mesmo, com indicação do nome ou denominação completa, número de sua inscrição no Ministério da Fazenda, endereço e, tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da carteira de identidade, comprovando, desde logo, mesmo que não haja alteração do fiador, a atual idoneidade financeira; (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) VI - prova de que o fiador do contrato ou o que o substituir na renovação aceita os encargos da fiança, autorizado por seu cônjuge, se casado for; VII - prova, quando for o caso, de ser cessionário ou sucessor, em virtude de título oponível ao proprietário. Parágrafo único. Proposta a ação pelo sublocatário do imóvel ou de parte dele, serão citados o sublocador e o locador, como litisconsortes, salvo se, em virtude de locação originária ou renovada, o sublocador dispuser de prazo que admita renovar a sublocação; na primeira hipótese, procedente a ação, o proprietário ficará diretamente obrigado à renovação.” (grifo nosso). O art. 51 da Lei no 8.245/91 dispõe que: “Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá o direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I – o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II – o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III – o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e interrupto de três anos; [...].” (grifo nosso). O agravante-autor não cumpriu o disposto no inc. I do art. 71 da Lei do Inquilinato, o qual prevê a necessidade de que, conforme dispõe o art. 51, inc. I, da referida lei, nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. Logo, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de setembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora